Tribunal: TJDFT
Processo: 0723882-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. RESTRIÇÃO DE ACESSO DA DEFESA A LAUDO PERICIAL QUE FUNDAMENTOU A SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Deve ser reconhecida a nulidade do processo por cerceamento de defesa decorrente de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

2. Na hipótese, a Defensoria Pública não teve acesso a prova pericial que fundamentou a sentença condenatória por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher, o que causa nulidade absoluta.

3. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do processo desde a decisão que recebeu a denúncia e determinou a restrição de acesso do laudo pericial e dos demais atos subsequentes, determinando-se a reabertura do prazo da Defensoria Pública para apresentação de resposta à acusação.